Tribunal: TJMT
Processo: 1020237-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020237-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUANA THAIS FRANCA ARAUJO - CPF: 031.685.911-73 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (EMBARGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende a Embargante, é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao recurso, e os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pela Corte Superior (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

4.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUANA THAIS FRANCA ARAUJO (ID 163245154), contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 162245175) que, à unanimidade, desproveu seu agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1024522-02.2022.8.11.0041, movidos em desfavor de ANESIO RIETH, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Em suas razões, a Embargante alega que há evidente omissão no v. Acórdão, à medida que deixou de ser apreciado o presente efeito suspensivo na execução, por entender não estar presente os requisitos autorizadores quais sejam; concessão da tutela provisória bem como, a execução que não se encontra garantida pela penhora.

Sustenta que há, ainda, manifesta contradição no v. Acórdão, pois os efeitos suspensivos nos presentes embargos à execução é medida que se impõem, visto que indeferiu esses efeitos por entender que os requisitos do art. 919, §1° não estão presentes na sua integralidade.

Assim, requer o acolhimento dos presentes Embargos, objetivando sanar as omissões e contradições ora apontadas, ficando desde já prequestionadas as matérias ora aduzidas.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 164742198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por LUANA THAIS FRANCA ARAUJO, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

Para acolhimento dos Aclaratórios, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão no art. 1.022, do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Obscuridade é quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da sua real posição, em virtude de uma manifestação confusa.

Já contradição é quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do instrumental.

Deste modo, ao reverso do que defende a Embargante, o acórdão é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, e os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pela Corte Superior (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023